Tribunal: TJDFT
Processo: 0006235-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0006235-81.2018.8.07.0001 APELANTE: EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO os pedidos de adiamento da sessão telepresencial designada para o dia 22-setembro-2022 (ID 39359131) e de sustentação oral ((ID 39317432). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.